Tribunal: TJES
Processo: 0000611-47.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000611-47.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAERTE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000611-47.2020.8.08.0003

APELANTE: LAERTE SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA JEAKEL - ES16663-A, CARLOS ROBERTO BUTERI - ES6618, TARCIZIO PEZZALI - ES5939

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03).
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO VENCIDO.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. De acordo com a jurisprudência, ainda que haja absolvição da imputação penal, a restituição da arma apreendida somente pode ocorrer mediante apresentação de registro válido, nos termos dos artigos 5º e 25, da Lei nº 10.826/03.

2. Caso em que o apelante somente apresentou um registro de arma, vencido desde 2013, porém sequer comprovou ter solicitado a devida regularização perante a autoridade competente, havendo documentação do SINARM demonstrando a inexistência de qualquer ocorrência, motivo pelo qual não é possível autorizar a restituição do armamento.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000611-47.2020.8.08.0003

APELANTE: LAERTE SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA JEAKEL - ES16663-A, CARLOS ROBERTO BUTERI - ES6618, TARCIZIO PEZZALI - ES5939

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LAERTE SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves (
link
no Id. 5388206, pp. 199-201), por meio da qual o apelante fora
absolvido
sumariamente da acusação pela suposta prática do crime previsto no
art.
12
,
da Lei nº 10.826/03
, com fulcro no art. 397, III, do Código de Processo Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 28 de outubro de 2020, por volta das 15h20min, na localidade Rio Veado, Zona Rural de Alfredo Chaves, o denunciado mantinha em sua posse, irregularmente, no interior da residência, 01 (uma) espingarda, calibre 32, número de série 135429, e 09 (nove) cartuchos de mesmo calibre.

Devidamente processado, identificou-se que a arma de fogo tinha registro que, no entanto, estava vencido desde 2013, motivo pelo qual o réu foi absolvido, por atipicidade da conduta.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, discute-se, exclusivamente, o pleito de restituição da arma apreendida, em razão da absolvição do acusado por atipicidade da conduta, tendo em vista que havia registro que, no entanto, estava vencido.

O pleito não prospera, pois, de acordo com a jurisprudência, ainda que haja absolvição da imputação penal, a restituição da arma apreendida somente pode ocorrer mediante apresentação de registro válido, nos termos dos artigos 5º e 25, da Lei nº 10.826/03:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. [...]. 1. PLEITO DE RESTITUIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO. [...].
1. Para a restituição de arma de fogo apreendida, imprescindível a apresentação do certificado de registro da arma em vigor, em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 10.826/03. In casu, ao analisar os documentos juntados, não restou comprovada a regularização do Registro da arma de fogo apreendida.
[...]. (TJES, ApCrim nº 0004890-28.2015.8.08.0011, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, julgado em 24/10/2017)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. [...]. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 25 DA LEI Nº 10.826/03. EFEITO DA CONDENAÇÃO. [...]. 4. Determinado pelo Magistrado de primeiro grau o encaminhamento da arma de fogo e das munições apreendidas ao Comando do Exército, conforme preconiza o artigo 25 da Lei nº 10.826/03, não há que se falar em restituição do artefato, vez que o registro da referida arma expirou em 06/02/2012, razão pela qual, ao tempo do crime, a mesma encontrava-se com registro irregular. (TJES, ApCrim nº 0001315-70.2016.8.08.0045, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, julgado em 19/5/2022)”

No presente caso, o apelante somente apresentou um registro de arma, vencido desde 2013 (p. 149), porém sequer comprovou ter solicitado a devida regularização perante a autoridade competente, havendo documentação do SINARM demonstrando a inexistência de qualquer ocorrência (p. 197), motivo pelo qual não é possível autorizar a restituição do armamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)